Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO. CANCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DO PACOTE MARÍTIMO DE FORMA INTEGRAL. CABIMENTO.
DEVOLUÇÃO CONFORME LEI 14.046/2020. DESERÇÃO DECLARADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO ACOLHIDO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSOS DA PRIMEIRA RECORRENTE (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DECLARADO DESERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. O recurso da autora, SEBASTIANA SANTANA CABRAL, foi julgado deserto por decisão monocrática da então relatora do processo, conforme decisão de ID 35085698, porquanto, intimada para comprovar a insuficiência de recursos, ou apresentar comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção (ID 34825425), as custas processuais, limitou-se a trazer comprovantes de renda e planilha de gastos, tendo remuneração mensal superior a R$ 8.000,00, teve o pedido de Gratuidade de Justiça indeferido e concomitantemente declarada a deserção do recurso. Houve mero pedido de reconsideração da referida decisão, pedido esse desprovido de previsão legal, não estando apto a suspender o prazo preclusivo para recorrer da decisão. Nesse sentido: “a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer’ (NERY, Nelson. Princípios fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 68 e segs.,)”. O presente pedido de reconsideração traz apenas o descontentamento da parte beneficiária com a decisão proferida, a qual deveria ter sido impugnada por meio do recurso próprio. Com efeito, é certo que a interposição do recurso de agravo interno, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. Contudo, a recíproca não é verdadeira, de modo que, face à taxatividade recursal, ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021 do CPC/2015 e do § 2° do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado” (STF, Rcl 51298, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 20/01/2022, Publicação: 24/01/2022). Não houve interposição de Agravo Interno, conforme Certidão de ID 35954731, portanto, incide a preclusão temporal da decisão monocrática, a qual mantenho, por seus próprios fundamentos (art. 64, § 4o do CPC).
3. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso interposto pela ré/recorrente MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
4. Trata-se de recursos inominados interpostos pela primeira ré/recorrente, MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, e pela autora/recorrente, em petições distintas, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato relativo à reserva no 34263514 e condenar as rés, solidariamente, a restituírem à recorrida, a importância de a importância de R$7.677,60 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), atualizada monetariamente pelos índices do INPC, e juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da eventual mora, ou seja, após doze meses da data do início da viagem cancelada (27/03/2020), aplicando-se por analogia o disposto na Lei no 14.034/2020.
5. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que se aplica aos fatos o disposto na Lei no 14.046/2020, que tem como finalidade impedir um desiquilíbrio econômico entre consumidor e fornecedor, cumprindo a função social da preservação e manutenção da atividade empresarial, garantindo os direitos do consumidor. Defende que, no caso de ser assegurado ao consumidor a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas, o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, na forma do art. 2o da Lei mencionada. Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso, a autora/recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme Certidão de ID 3473526.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A Lei no 14.046/2020 prevê no Art. 2o que: “Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...) § 4o O crédito a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022. (...) §6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.”
8. Da narrativa dos fatos percebe-se que na hipótese a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito se tornou impossível, pois é de conhecimento público que, com o retorno da inflação, os preços dos pacotes turísticos foram majorados, de forma que impossibilitaria a utilização do crédito pelo recorrido (art. 6 da Lei no 9.099/95). Nesse sentido: (Acórdão 1391899, 07026668420218070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022)
9. Ademais, é notório que a recorrente não cumpriu integralmente os requisitos do § 4o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, que determina a possibilidade de utilização do crédito pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022, e a recorrente disponibilizou a carta de crédito a ser utilizada somente até 31 de dezembro de 2021 (ID 34671898).
10. Desse modo, ante a falta de comprovação de que foram preenchidos os requisitos da Lei no 14.046/2020 e a impossibilidade de utilização do crédito, o retorno das partes ao retorno quo ante é medida impositiva, conforme os termos do artigo 393 combinado com o artigo 884, ambos do Código Civil.
11. RECURSO DA AUTORA DECLARADO DESERTO. CONHEÇO DO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE, MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, E LHE NEGO PROVIMENTO.
12. Condeno a primeira ré/recorrente ao pagamento das custas processuais. São devidos honorários advocatícios pela primeira ré/recorrente à autora/recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei 9099/95).